Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. CÁLCULOS. PARÂMETROS. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. OBJETO. LIMITAÇÃO DO QUANTUM E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA ARBITRADA. EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA. REALIZAÇÃO. PROPOSTA VENCEDORA. EMPRESA. PAGAMENTO DO PREÇO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DA ARREMATAÇÃO (CPC, art. 903, § 1o, III). SEGUNDA COLOCADA. INTIMAÇÃO ACERCA DE INTERESSE NA ARREMATAÇÃO DO BEM. MANIFESTAÇÃO POSITIVA. DEPÓSITO DO PREÇO. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do julgamento de recurso especial interposto em face de acórdão que resolvera agravo de instrumento anteriormente interposto pelo devedor em que se discutia a necessidade de limitação do valor arbitrado a título de astreintes, o rejulgamento dos embargos de declaração aviados pelo insurgente, mediante nova apreciação da matéria, ressoa inviável que seja o tema submetido à reapreciação da Corte de origem via de agravo de instrumento manejado em face de decisão ulteriormente prolatada no bojo do executivo subjacente.
2. Ainda que sobeje possível, eventualmente, ser alterado o valor do crédito executado por força de decisão a ser prolatada em recurso ainda pendente de julgamento, essa circunstância não traduz óbice à arrematação efetivada se, na data em que realizada a hasta pública, não havia qualquer determinação impedindo sua consumação, sobressaindo que os exequentes somente poderão levantar o exato valor do crédito que lhes for assegurado, de modo que eventual quantia que sobejar do produto da alienação será devolvida ao executado, donde inviável cogitar-se, sob essa perspectiva, de nulidade do leilão efetivado.
3. De conformidade com a textualidade do preceituado no art. 903 do estatuto processual, a arrematação pode ser resolvida se não for pago o preço, descerrando que, caso o arrematante originário não recolha o equivalente ao lanço vencedor, desponta legítima a convocação da segunda colocada se atendera ela aos requisitos mencionados no edital da hasta pública, ofertando montante superior a 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação, não traduzindo essa medida irregularidade hábil a acoimar de nulidade a hasta pública perfectibilizada.
4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.